Tribunal: TJPA
Processo: 0009446-04.2019.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009446-04.2019.8.14.0064

APELANTE: VICTOR GABRIEL SALES DA SILVA, DEYVISON DANILO DA SILVA BORGES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0009446-04.2019.8.14.0064

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE VISEU/PA

APELANTE: VICTOR GABRIEL SALES DA SILVA

ADVOGADO: DRA. EVA VIVIANE DE NAZARÉ CIRINO OAB/PA 23.868

APELANTE: DEYVISON DANILO DA SILVA BORGES

ADVOGADO: DR. LEONARDO DE SOUSA BRITO OAB/PA 31.420-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO PELO ART. 157, §2º-A, I E §2º, II, DO CÓDIGO PENAL. REDIMENSIONAMENTO DE PENA. EXCLUSÃO DE MAJORANTE. PRISÃO DOMICILIAR. PARCIAL PROVIMENTO A UM DOS APELOS E IMPROVIMENTO DO OUTRO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas por Victor Gabriel Sales da Silva e Deyvison Danilo da Silva Borges contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Viseu/PA, que os condenou, respectivamente, a 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e a 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, ambas em regime semiaberto, além de 30 (trinta) dias-multa, pela prática de roubo majorado com uso de arma de fogo e concurso de agentes (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal). O crime ocorreu em 25/11/2019, ocasião em que os acusados, mediante grave ameaça com arma de fogo, agrediram fisicamente a vítima com coronhadas, subtraíram seu celular e fugiram em motocicleta. Foram presos logo após o crime, ainda de posse da arma e do bem subtraído. Ambos recorreram, pleiteando revisão da dosimetria da pena e, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a redução da pena-base fixada aos apelantes; (ii) estabelecer se é possível a exclusão da majorante do uso de arma de fogo em relação ao corréu Deyvison Danilo, diante da alegação de que a arma estava desmuniciada; (iii) determinar se é possível a substituição do cumprimento da pena em regime semiaberto por prisão domiciliar com monitoração eletrônica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A manutenção da pena-base fixada para Victor Gabriel é adequada, pois a valoração negativa da vetorial "circunstâncias do crime", baseada na efetiva agressão física à vítima com emprego de arma de fogo, está devidamente fundamentada e encontra amparo em jurisprudência consolidada do STJ.

4.

A negativa do pedido de prisão domiciliar para ambos os apelantes é correta, pois tal pleito deve ser analisado no âmbito da execução penal, não sendo matéria a ser enfrentada na fase recursal da condenação.

5.

No caso de Deyvison Danilo, é possível o redimensionamento da pena-base, diante da ausência de fundamentação idônea para a negativação da conduta social, mantendo-se, contudo, a valoração negativa das circunstâncias do crime.

6.

A manutenção da majorante do uso de arma de fogo é legítima, ainda que desmuniciada a arma, desde que comprovada sua potencialidade lesiva por exame pericial e corroborada por outros elementos probatórios, como o depoimento da vítima, conforme entendimento consolidado no STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso de Victor Gabriel Sales da Silva desprovido. Recurso de Deyvison Danilo da Silva Borges parcialmente provido, para redimensionar a pena para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

1.

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando houver fundamentação idônea para valoração negativa de qualquer das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

2.

A arma de fogo desmuniciada configura a majorante do art. 157, §2º-A, I, do CP, desde que comprovada sua potencialidade lesiva e sua utilização no crime por meio de outros elementos de prova.

3.

O pedido de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico deve ser formulado ao juízo da execução penal, não sendo cabível sua análise na via recursal da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59 e 157, §2º, II, e §2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 1.913.653/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., j. 07.06.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.167.464/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T., j. 27.09.2022; STJ, HC n. 888.098/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª T., j. 10.12.2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER
dos recursos e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação de VICTOR GABRIEL SALES DA SILVA e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à de DEYVISON DANILO DA SILVA BORGES
,
redimensionando a pena

para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses
de reclusão e pagamento
de 17 (dezessete)
dias-multa
,
mantendo os demais termos da decisão recorrida,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0009446-04.2019.8.14.0064

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE VISEU/PA

APELANTE: VICTOR GABRIEL SALES DA SILVA

ADVOGADO: DRA. EVA VIVIANE DE NAZARÉ CIRINO OAB/PA 23.868

APELANTE: DEYVISON DANILO DA SILVA BORGES

ADVOGADO: DR. LEONARDO DE SOUSA BRITO OAB/PA 31.420-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Tratam-se de
Apelações

interpostas por
VICTOR GABRIEL SALES DA SILVA e DEYVISON DANILO DA SILVA BORGES,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Viseu/Pa que os condenou, respectivamente, à pena de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão a serem cumpridas em regime semiaberto e ao pagamento para ambos de 30 (trinta) dias-multa, em razão da prática do crime descrito no art. 157, §2º-A, II e §2º-A, I do CP.

Consta na denúncia (ID nº 11350318 p. 2-3) em resumo, que no dia 25 de novembro de 2019 por volta das 20h, os Apelantes mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, agrediram e lesionaram a vítima Gonçala Mota de Azevedo com coronhadas, subtraíram o seu aparelho celular e empreenderam fuga em seguida em uma motocicleta.

Ato contínuo, após noticiarem a ocorrência aos agentes policiais, em diligências os Recorrentes foram presos ainda de posse da arma utilizada no delito bem como da
res furtiva.

Devido aos fatos, os Apelantes foram denunciados como incursos na pena do artigo 157, §2º, I e V e §2º-A, inciso I do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 11350357), contra qual a defesa de ambos recorreu (ID nº 113503-60 e 11350368 p. 1-8):

- VICTOR GABRIEL SALES DA SILVA
, pugna pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal. Subsidiariamente, requer a concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica por ter sido sentenciado em regime semiaberto.

- DEYVISON DANILO DA SILVA BORGES
, pleiteia a exclusão da majorante do uso de arma de fogo, em razão da mesma estar desmuniciada, além do redimensionamento da pena-base para o mínimo legal. Subsidiariamente, requer a concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica por ter sido sentenciado em regime semiaberto.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento dos apelos (ID nº 11350371 p. 1-9).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e
improvimento
dos apelos (ID nº 17022430 p. 1-11).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos recursos e passo ao exame do mérito.

1.

APELAÇÃO DO VICTOR GABRIEL SALES DA SILVA:

1.1.

Do redimensionamento da pena-base:

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para que seja neutralizada o vetor circunstâncias do crime, sob o fundamento de que o Apelante foi um mero partícipe, não tendo sido ele quem estava de posse do armamento bélico, tampouco que desferiu as coronhadas na vítima.

Razão
não assiste
à defesa.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em razão da vetorial circunstâncias do crime ter sido considerada desfavorável:

“(...)

Circunstâncias Judiciais
:

Culpabilidade, o grau normal de censura;

Antecedentes, não constam maus antecedentes;

Conduta social, não há notícias da má conduta social;

Personalidade do agente, normal;

Motivos, segundo seu depoimento, seria para ajudar um amigo;

Circunstâncias, houve efetiva agressão física, o que importa em circunstância negativa;

Consequências do crime, o bem foi devolvido;

Comportamento da vítima, não contribuiu para o crime.

Havendo 01 de circunstância desfavorável, aumentando em 08 (oito) meses por circunstância, fixo a pena base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa. O dia-multa, em consideração ao fato de o acusado ter pequena condição econômica, será de 1/30 do salário-mínimo.

(...)”

Com efeito, a
nalisando a referida circunstância judicial verifica-se que, está adequadamente negativada em razão das provas constantes dos autos, não havendo motivos para a reforma da dosimetria da pena.

Embora o Recorrente alegue que não estava portando a arma e também não foi o autor da agressão à vítima com coronhadas, ressalto que houve prévia convergência de vontades e cooperação entre os mesmos, considerando que ele estava conduzindo a motocicleta e deu a fuga ao corréu, contribuindo assim para a prática do delito de roubo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO DO DESABONO DO VETOR POR MOTIVO NÃO MENCIONADO NA SENTENÇA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. ATUAÇÃO PERMITIDA PELA DISCRICIONARIEDADE REGRADA DO JULGADOR E PELO AMPLO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. CULPABILIDADE NEGATIVADA PELO EMPREGO DE VIOLÊNCIA EXACERBADA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...)

5. Ao negativar o vetor da culpabilidade com base no fato de que a vítima foi atingida por uma coronhada de revólver dada por um dos meliantes, o Tribunal local demonstrou emprego de violência, no caso concreto, acima do normal ao tipo penal de roubo, tratando-se tal agir de agressividade exacerbada que extrapola a violência elementar do ilícito em questão e permite a exasperação da pena-base.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.913.653/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022.)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento do apenamento base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na reprimenda imposta na sentença de 1º grau.

1.2.

Pedido de
prisão domiciliar com monitoramento
.

O apelante pleiteia a concessão
de prisão domiciliar com monitoração eletrônica
.

Contudo, entendo que
não
merece prosperar.

É cediço que
tal situação deverá ser aferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal, a quem, então, deve ser dirigido o pedido em questão.

2.

APELAÇÃO DEYVISON DANILO DA SILVA BORGES:

2.1.

Da exclusão da majorante do uso de arma:

Pugna a defesa pelo afastamento da referida causa de aumento de pena, alegando que o armamento apontado na denúncia não foi utilizado pelo Recorrente para intimidar ou agredir a vítima, pois a arma estava oculta nas suas vestes, além do mais alegou que sequer estava municiada.

Analisando o feito, verifico que de fato o armamento mencionado na denúncia foi apreendido e em perícia foi constatado que estava desmuniciada, mas em testes ficou comprovada sua potencialidade lesiva (ID nº 11350316 p. 42).

Ademais, é cediço o entendimento da jurisprudência no sentido da
prescindibilidade
da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por
outros meios de prova
, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA SÚMULA 182 DO STJ. CARACTERIZAÇÃO DO USO DE ARMA DE FOGO. OUVIDA DE TESTEMUNHA EM JUÍZO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. NO MÉRITO, RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. (...)

2.
A jurisprudência consolidada desta Corte firmada nos Embargos de Divergência n. 961.863/RS é no sentido de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo.

3. In casu, consta expressamente da sentença que a vítima Jeremias, ouvida em Juízo "informou que não se lembra com muitos detalhes do dia do roubo, mas se recorda de que o indivíduo que o roubou estava de capacete e, depois de abastecer a moto, anunciou o assalto ao caixa, mediante exibição de arma de fogo" (e-STJ, fl. 132). Neste contexto, inviável o revolvimento fático e probatório dos autos, como pretendido pela defesa, ante a incidência da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo regimental provido para afastar a incidência da Súmula 182/STJ e conhecer do recurso especial. No mérito, contudo, recurso especial não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.167.464/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

Desta forma, compulsando os autos, se verifica que a vítima declarou tanto perante a Autoridade Policial quanto em Juízo, que o Apelante estava portando arma de fogo, e com ela lhe ameaçou e a agrediu com uma coronhada.

Além do mais, o fato do armamento estar desmuniciado não faz com que a referida majorante seja afastada, considerando que como dito acima, a potencialidade lesiva dele foi devidamente constatado.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. EXAME PERICIAL CONFIRMANDO CAPACIDADE LESIVA DO ARMAMENTO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO, AINDA QUE DESMUNICIADA A ARMA NO MOMENTO DA APREENSÃO. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO EM OUTRO WRIT. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. (...)

5. Quanto à majoração da pena pelo emprego de arma de fogo, a jurisprudência do STJ considera suficiente o uso de arma apta a disparo, ainda que desmuniciada no momento da apreensão, desde que sua capacidade lesiva seja atestada por exame pericial. O objetivo da majorante é proteger a vítima contra a intimidação intensa que o uso de arma de fogo causa, independentemente de sua condição de municiamento.

6. (...).

IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(HC n. 888.098/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

Diante disso, mantenho a majorante aplicada em sentença por
emprego de arma de fogo
.

2.2.

Do redimensionamento da pena-base:

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento para o mínimo legal, alegando que todas as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis.

Razão
parcial assiste
à defesa.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em razão da vetorial conduta social e circunstâncias do crime terem sido consideradas desfavoráveis:

“(...)

· Circunstâncias Judiciais:

Culpabilidade, o grau normal de censura;

Antecedentes, não constam maus antecedentes;

Conduta social, há notícias de má conduta social, sendo relatado pelo policial LUCIANO;

Personalidade do agente, normal;

Motivos, segundo seu depoimento, seria para aplacar a fome de seu filho e estava desempregado;

Circunstâncias, houve efetiva agressão física, o que importa em circunstância negativa;

Consequências do crime, o bem foi devolvido;

Comportamento da vítima, não contribuiu para o crime.

Havendo 02 de circunstâncias desfavoráveis, aumentando em 08 (oito) meses por circunstância, fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa. O dia-multa, em consideração ao fato do acusado ter pequena condição econômica, será de 1/30 do salário mínimo.

(...)”

Verifica-se que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal valorou de forma equivocada a conduta social, pois, entendo que,
data máxima vênia
, deve ser revisado.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Acerca da
conduta social
– que diz respeito ao comportamento do réu no mundo exterior em que habita, não se referindo a fatos criminosos –
in casu,
observo que foi utilizado fundamento insuficiente e não concreto para exasperar o presente vetor. Desse modo e ante à ausência de elementos para manter a negativação,
passo a neutralizá-la
.

Diante disso, considerando a existência de um vetor desfavorável, fixo a pena base em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses
de reclusão
e pagamento de 16 (dezesseis)
dias-multa
.

Na
segunda fase
, o Juízo em sua decisão reconheceu a atenuante da confissão e atenuou a pena em 08 (oito) meses e 06 (seis) dias-multa, razão pela qual fixo a reprimenda em
04 (quatro) anos
de reclusão e

pagamento
de 10 (dez)
dias-multa
.

Por fim, na
terceira fase
houve reconhecimento da causa de aumento pelo uso de arma de fogo, razão pela qual majoro em 2/3 (dois terços) a reprimenda e fixo em definitivo a pena em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses
de reclusão e pagamento
de 17 (dezessete)
dias-multa
.

2.3.

Pedido de
prisão domiciliar com monitoramento
.

O apelante pleiteia a concessão
de prisão domiciliar com monitoração eletrônica
.

Contudo, entendo que
não
merece prosperar.

É cediço que
tal situação deverá ser aferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal, a quem, então, deve ser dirigido o pedido em questão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO PROVIMENTO
à apelação de VICTOR GABRIEL SALES DA SILVA e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à de DEYVISON DANILO DA SILVA BORGES
,
redimensionando a pena

para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses
de reclusão e pagamento
de 17 (dezessete)
dias-multa
,
mantendo os demais termos da decisão recorrida, conforme fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 12/08/2025